Tribunal: TJSP
Processo: 2183714-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Julgamento de recurso anterior reconhecendo a competência das Colendas Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado III (C. 25a a 36a câmaras) para apreciação do vínculo jurídico entre as partes, nos termos da Resolução no 623/2013, artigo 5a, III, "6".
Recurso não conhecido, com determinação.